Tribunal: STF
Processo: ARE 1329713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO, COMPENSAÇÃO. ART. 74, § 12, LEI N° 9.430/96. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DO ART. 74, § 3°, VI, L. N° 9.430/96. ATRIBUIÇÃO DE COMPENSAÇÃO 'NÃO DECLARADA'. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO HIERÁRQUICO. LEI N° 9.784/99. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.
    1. Deve ser afastada a alegação de decadência para a impetração do mandado de segurança, haja vista que não transcorrera o prazo extintivo entre a data da ciência do ato tido como coator e o ajuizamento da presente demanda, nos termos da jurisprudência desta E. Terceira Turma.
    2. A prova dos autos demonstra que o ato coator combatido é a última decisão administrativa que não reconheceu a compensação formulada pelo contribuinte (f 332-333), com ciência do contribuinte em 29.09.2011 (f. 334), sendo certo que com a impetração do presente mandamus em 22.11.2011, não transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias.
    3. O rol das hipóteses em que uma declaração de compensação pode ser considerada "não declarada" é taxativo e encontra-se disposto no artigo 74, § 12, da Lei 9.430/76, entendimento pacifico na jurisprudência desta Corte Regional.
    4. A análise fática dos presentes autos demonstra que o primeiro pedido formulado (PA n° 10882.002060/2001-21) referia-se unicamente à restituição dos valores indevidamente a título de Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL), sendo certo que naquele momento não fora realizado nenhum pedido de compensação (f. 51-52).
    5. O direito creditório perante o fisco fora reconhecido definitivamente naquele processo administrativo na data de 12.02.2008 para o fisco (f. 165) e em 31.03.2008 para o contribuinte, conforme se verifica às f. 168, após a decisão final administrativa. Indo adiante, as declarações de compensação formuladas pela apelada se deram no período de 13.07.2005 a 12.01.2006 (E 173-204), quando já vigia a Lei n° 11.051/04, que alterou o artigo 74, da Lei n° 9.430/96.
    6. Portanto, é plenamente aplicável o quanto dispõe o artigo 74, § 3°, inciso VI, da Lei n° 9.430/96, devendo ser reconhecidos os pedidos de compensação formulados como não declarados, pois o pedido de restituição ainda se encontrava pendente de julgamento na seara administrativa na época da compensação.
    7. Finalmente, não há mácula no recebimento do recurso interposto pela apelada no processo administrativo como hierárquico, nos termos da Lei n° 9.784/99, sem a atribuição de efeito suspensivo, haja vista que, conforme todo o exposto no presente voto, os pedidos de compensação foram corretamente considerados como não declarados, sendo inviável, portanto, a aplicação do Decreto n° 70.235/72 para o caso vertente, bem como o direito ao duplo grau de jurisdição administrativa fora respeitado pelo fisco, conforme entendimento já sufragado por este E. Tribunal Regional Federal.
    8. Reexame necessário e recurso de apelação providos."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Quanto ao mérito, a compensação tributária é instituto do direito tributário, constante no artigo 170, do Código Tributário Nacional, in verbis:
    (...)
    Assim, hodiernamente, a Lei n° 9.430/96 rege as condições sob as quais os contribuintes podem realizar as compensações, sendo certo que, pela interpretação da referida norma, não há menção de que as declarações apresentadas em formulários de papel podem ser consideradas como não declaradas. 
    (...)
    Indo adiante, o rol das hipóteses em que uma declaração de compensação pode ser considerada 'não declarada' é taxativo e contra-se disposto no artigo 74, § 12, da Lei 9.430/76, nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Regional, confira-se: 
    (...)
    A análise fática dos presentes autos demonstra que o primeiro pedido formulado (PA n° 10882.002060/2001-21) referia-se unicamente à restituição dos valores recolhidos indevidamente a titulo de Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL), sendo certo que naquele momento não fora realizado nenhum pedido de compensação (f. 51-52).
    O direito creditório perante o fisco fora reconhecido definitivamente naquele processo administrativo na data de 12.02.2008 para o fisco (f. 165) e em 31.03.2008 para o contribuinte, conforme se verifica às f. 168, após a decisão final administrativa.
    Indo adiante, as declarações de compensação formuladas pela apelada se deram no período de 13.07.2005 a 12.01.2006 (f. 173-204), quando já vigia a Lei n° 11.051/04, que alterou o artigo 74, da Lei n° 9.430/96. 
    Portanto, é plenamente aplicável o quanto dispõe o artigo 74, § 3°, inciso VI, da Lei n° 9.430/96, devendo ser reconhecidos os pedidos de compensação formulados como não declarados, pois o pedido de restituição ainda se encontrava pendente de julgamento na seara administrativa na época da compensação.
    Finalmente, não há mácula no recebimento do recurso interposto pela apelada no processo administrativo como hierárquico, nos termos da Lei n° 9.784/99, sem a atribuição de efeito suspensivo, haja vista que, conforme todo o exposto no presente voto, os pedidos de compensação foram corretamente considerados como não declarados, sendo inviável, portanto, a aplicação do Decreto n° 70.235/72 para o caso vertente, bem como o direito ao duplo grau de jurisdição administrativa fora respeitado pelo fisco, conforme entendimento já sufragado por este E. Tribunal Regional Federal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente